Tribunal: TJDFT
Processo: 0716151-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716151-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: DILMA PEREIRA DA SILVA SOARES, M. D. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: DILMA PEREIRA DA SILVA SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA (executado) contra r. despacho proferido pelo d. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, nos autos do cumprimento de sentença n. 0702796-85.2018.8.07.0012, ajuizado por DILMA PEREIRA DA SILVA SOARES e M. D. S. S., na qual manteve o valor das astreintes (ID 89810778 dos autos de origem). Eis a r. decisão agravada: "Trata-se de fase de cumprimento de sentença em que o executado apresentou impugnação alegando excesso de execução ao argumento de que são inaplicáveis os juros e a correção monetária sobre as astreintes, por configurar bis in idem, e que o valor da multa aplicada deve ser reduzido, eis que desproporcionalmente elevado. Em resposta (ID 87583285), as credoras reconhecem a inaplicabilidade dos juros moratórios e apresentam novos cálculos. O Ministério Público oficiou pela procedência parcial da impugnação, decotando-se o valor de juros de mora dos cálculos, bem como o valor dos honorários, e mantendo-se a correção monetária e a multa disposta no art. 523, §1o, CPC. Ainda, oficia pelo acolhimento do pedido de uso do valor depositado para a quitação da dívida constante dos autos n.o 0705784-11.2020.8.07.0012, antes de eventual liberação de saldo remanescente em favor da parte executada. Com feito, são indevidos os juros de mora sobre as astreintes, sob pena de bis in idem. Quanto à correção monetária, entretanto, o mesmo não ocorre, pois necessária para recuperar o valor da moeda. No que se refere ao valor das astreintes, entendo ser ele razoável e proporcional, seja pela capacidade financeira da devedora, seja pela natureza da obrigação determinada, como ressaltou o parquet, de fácil cumprimento pelo devedor, que, no entanto, recalcitrou na observância do comando judicial. Se não fosse bastante, a devedora retardou em 9 dias o cumprimento da decisão judicial e, por sponte propria, permitiu que o valor das astreintes chegasse ao valor ora cobrado. Reduzi-lo seria premiar a desídia da executada. No mais, tem razão o Ministério Público, embora tenha sido apresentada nova planilha de cálculo, na qual decotada a quantia relativa aos juros moratórios, foi incluída a cobrança dos honorários advocatícios, os quais, no entanto, são objeto de execução nos autos n. 0705784-11.2020.8.07.0012. Assim, acolho, em parte, a impugnação. Mantenho o valor das astreintes. Determino sejam decotados os juros de mora do cálculo, bem como o valor referente aos honorários advocatícios. Deverão as credoras juntar planilha atualizada, constando o valor das astreintes, correção monetária e multa de 10% por ausência de pagamento voluntário. Transfira-se para a Defensoria Pública, a título de honorários advocatícios, do valor depositado no ID 82168515, a quantia de R$ 2.366,41 (dois mil e trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e um centavos). Feito, certifique-se nestes autos e no processo n. 0705784-11.2020.8.07.0012. Intimem-se.” O agravante narra que o cumprimento de sentença teve início diante do suposto atraso do Facebook Brasil de 10 (dez) dias para cumprir com a r. decisão ID 21993391, a qual determinou a remoção de dois perfis no Facebook, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Aduz que a multa deve ser excluída, ou reduzida. Sustenta que o valor da causa foi de R$ 2.000,00, ao passo que o cumprimento alcança R$ 23.000,00. Defende que o valor da multa ultrapassa o limite do razoável. Pondera que agiu de boa-fé para o deslinde ágil e eficaz, e que "procederam com a indisponibilização dos perfis impugnados da forma mais breve possível, tendo em vista as inúmeras solicitações, demonstrando, novamente, a sua boa-fé objetiva”. Afirma que teriam sido somente 9 dias de atraso entre o momento em que as Agravadas apresentaram as URLs e a indisponibilização dos perfis promovida pelo Facebook, e mesmo diante deste curto espaço de tempo, há pretensão de recebimento das agravadas de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) à título de astreintes. Nesta esteira, invoca o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade para que seja excluída a multa, considerando a boa-fé com que agiu a agravante, e em tese subsidiária, que a multa seja reduzida “a patamares razoáveis nos termos do artigo 537, § 1.o, II, do Código de Processo Civil”. Pugna liminarmente pela concessão de efeito suspensivo, ao argumento de que as agravadas já teriam requerido ao juízo de origem, a penhora on line, via SISBAJUD. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 25821998. Brevemente relatado. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, insurge-se o recorrente contra decisão de primeiro grau que, na fase de cumprimento de sentença, não acolheu pedido de exclusão e/ou redução da multa cominatória. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A celeuma devolvida ao exame desta Corte alude a exclusão ou redução da multa cominatória, apresentado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, diante de incontroverso descumprimento da ordem judicial, ao que parece, pelo prazo de 9 (dias). Com efeito, verifica-se que a multa cominatória admite certa flexibilidade, de modo que, se constatado haver o valor da astreinte se tornado ínfimo ou excessivo, é possível o magistrado o alterar, inclusive de ofício, segundo o disposto no art. 537, § 1o, I, do CPC. Confira-se: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva;” A ordem judicial descumprida seria para a exclusão de dois perfis no facebook, os quais estariam causando danos as recorridas. O descumprimento teria sido pelo prazo de nove dias, o que estaria impondo ao executado multa de R$ 18.000,00. In casu, a questão desafia exame mais aprofundado pela Turma, todavia, não se pode, neste juízo de cognição sumária e de prelibação inicial, de logo, afastar ou acolher, em tese, a alegação de excessividade do valor da multa, de R$ 2.000,00 por dia. Vale dizer que, em muitos casos em que a ordem judicial destina-se a cumprir obrigações inerentes a proteção de bens de valor inestimável, com a saúde e a vida, a multa cominatória varia entre R$ 500,00 e R$ 1.000,00 por dia, portanto, em tese, R$ 2.000,00 por dia pela não exclusão de perfis na rede social facebook, pode, em tese, ser considerado elevado, todavia, como dito, é questão que demanda exame caso a caso, o que melhor poderá ser feito pelo egrégio colegiado. No contexto, verifica-se que não é viável prosseguir o cumprimento de sentença sem definir, desde logo, se a multa cominatória é ou não devida, e se devida, qual o valor razoável. Noutro ponto a ser verificado nesta fase incipiente, observo que o sobrestamento da ação de origem até o julgamento do presente recurso não impõe a parte recorrida perigo de dano, nem tampouco risco ao resultado útil do processo, uma vez que a empresa Facebook, ora agravante, é uma empresa sólida, multinacional, sem qualquer indicativo de que poderia estar esvaziando seu patrimônio para deixar de pagar o débito. Logo, em um juízo de cognição sumária, afere-se presentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo reclamado, razão porque, de rigor o seu deferimento. Isso posto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para sobrestar a marcha processual na origem até julgamento do presente recurso. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, considerando que uma das partes é menor, e que há intervenção do ilustre Ministério Público no processo de origem, colha-se também a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator